Tribunal: STF
Processo: ARE 779072
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. OPÇÃO PELO REGIME REMUNERATÓRIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ARTS. 40, § 8º, DA CF/88 E 7º DA EC 41/03. EXTENSÃO, AOS INATIVOS, DE VANTAGEM PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE DETERMINADA FUNÇÃO. ILEGITIMIDADE. REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.